Tribunal: STF
Processo: ARE 1353196
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. SOBRESTAMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRELIMINARES AFASTADAS. REVISÃO GERAL ANUAL. PARCELAMENTO. DIFERENÇAS DEVIDAS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS MANTIDOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.



    1. Resta afastada a preliminar de suspensão do feito, enquanto perdurar o julgamento do RE 870947 (Tema 810), tendo em vista que o mencionado recurso já transitou em julgado em 31/03/2020.



    2. Verifica-se configurada a inovação recursal em relação à tese de incompetência do juízo sentenciante, uma vez que referida matéria não levada ao crivo do juiz de primeiro grau, tampouco apreciada na sentença recorrida, não cabendo a este Tribunal analisar tal pretensão, sob pena de supressão de instância, ainda que a questão tenha natureza de matéria de ordem pública.



    3. Ressalvada a exceção disposta no art. 10, do Decreto 20.910/1932, todos os direitos, pretensões, ações, exceções e outros exercidos contra a Fazenda Pública Federal, Estadual ou Municipal sujeitam-se ao prazo prescricional quinquenal, como de fato não é objeto de presente ação (reajustes gerais anuais dos exercícios de 2011, 2013 e 2014), proposta em 16/09/2016.



    4. O parcelamento do reajuste das datas-bases dos servidores públicos, consoante previsto, respectivamente, nas Leis Estaduais nºs 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014, sem o implemento da correção monetária no ato de pagamento, implica em danoso efeito de defasagem e, por isso, a confirmação da procedência da pretensão é medida imperativa na espécie, a fim de reconhecer o direito dos autores/apelados às diferenças salariais geradas com o escalonamento das datas-bases.



    5. Os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial aqueles relacionados às despesas com pessoal no âmbito do serviço público, não podem ser opostos pela Administração para justificar o descumprimento dos direitos subjetivos dos servidores.



    6. Conforme decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (Tema 810), com repercussão geral, cuidando-se de condenação contra a Fazenda Pública, de ordem não tributária, a correção monetária deve se dar com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), sendo devida desde a data em que as verbas deveriam ter sido pagas e os juros de mora, segundo o índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, alterado pela Lei nº 11.960/2009), a partir da citação.



    7. Por tratar-se de sentença ilíquida, a fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, conforme preceitua o artigo 85, § 4º, II, do CPC, observando-se, inclusive, o trabalho adicional do profissional em grau recursal (art. 85, §11, CPC). Sentença reformada, neste ponto.



    8. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente